Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-14.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PERÍCIA TÉCNICA A CARGO DE PROFISSIONAL PEDAGOGO. REQUERIMENTO NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2. Não há contradição no acórdão quando os argumentos das partes foram analisados de forma clara e o reconhecimento de nulidade da sentença é decorrência dessa análise.

3. A decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte.

4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.